Tribunal: STF
Processo: AI 218482
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-CABIMENTO.
1.      A controvérsia acerca da incidência de correção monetária
sobre os valores depositados em nome do trabalhador a título de FGTS
há de ser dirimida à luz da legislação infraconstitucional, levando-
se em conta a data da abertura da conta vinculada.
2.      Afigura-se impossível a análise da questão em recurso
extraordinário por implicar prévia interpretação de leis ordinárias
e reexame da matéria fática.
        Agravo regimental a que se nega provimento.